Tribunal: STF
Processo: Pet 7444
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-21
Data de publicação: 2021-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O Estado do Rio Grande do Sul opõe embargos de declaração em face de acórdão que, por unanimidade, julgou improcedente a ação cautelar:
    “Ementa: PETIÇÃO. AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. LEI COMPLEMENTAR 156/2016. PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL. CONTRATOS DE REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS CELEBRADOS ENTRE A UNIÃO, ESTADOS E DISTRITO FEDERAL COM BASE NA LEI 9.496/1997. CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO CONDICIONADO À DESISTÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS QUE TENHAM POR OBJETO A DÍVIDA OU O CONTRATO RENEGOCIADOS. POSSIBILIDADE. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
    1. A possibilidade de a União adotar, nos contratos de refinanciamento de dívidas celebrados com os Estados e o Distrito Federal com base na Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, o prazo adicional de até duzentos e quarenta meses para o pagamento das dívidas refinanciadas, prevista pela Lei Complementar n. 156, de 2016, constitui legítimo mecanismo de autocomposição.
    2. Não ofende o princípio da inafastabilidade da jurisdição norma legal que condiciona a elaboração do termo aditivo à renúncia expressa e irrevogável ao direito em que se fundam ações judiciais cujo objeto é dívida ou contrato celebrado com a União.
    3. Ação cautelar julgada improcedente.”
    Em sua petição o Estado do Rio Grande do Sul pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de manter hígida a liminar concedida pela e. Ministra Cármen Lúcia.
    A relevância do fundamento decorre do provável acolhimento dos aclaratórios.
    Na petição de embargos, o embargante afirma que, embora tenha firmado o termo aditivo de que trata o art. 1º da Lei Complementar 156, de 2016 (referente aos contratos de refinanciamento de dívidas celebrados com os Estados e o Distrito Federal com base na Lei 9.496, de 1997, e nos contratos de abertura de crédito firmados com os Estados ao amparo da Medida Provisória 2.192-70, de 2001), ainda não conseguiu firmar os aditivos de que tratam os arts. 3º e 5º da mesma lei complementar, que preveem a redução extraordinária das petições mensais.
    Segundo o embargante, a Procuradoria da Fazenda Nacional teria impedido a realização dos aditivos, porque exigiu do Estado o cumprimento de todos os requisitos para a operação de crédito.
    Com a publicação do acórdão embargado, o Estado receia que seja tornada sem efeito a celebração do aditivo de que trata o art. 1º da Lei Complementar 156, trazendo-lhe, portanto, grande prejuízo financeiro.
    Alega, assim, que o acórdão “revela-se omisso ao deixar de apreciar o caso concreto do Estado do Rio Grande do Sul e as razões de fato e de direito que tornam inviável ao ente público atender a exigência do art. 1º, § 8º, da LC nº 156/2016 antes da assinatura dos aditivos dos arts. 3º, 5º e, agora também, do art. 4º-A, da LC nº 156/2016 e da adesão ao regime especial da LC nº 159/2017” (eDOC 56, p. 9).
    Afirma, ainda, que a própria Secretaria do Tesouro Nacional estabelece o prazo de 60 dias a partir da celebração do ativo do art. 1º da Lei Complementar para realizar a desistência da ação. No entanto, mesmo nesse prazo, haveria risco para o Estado, uma vez que para os termos aditivos de redução extraordinária, previstos no art. 3º e no art. 5º da Lei Complementar, não há prazo para sua celebração. A redução extraordinária, prevista no art. 1º da Lei Complementar, por exemplo, tem prazo fixado na própria lei (art. 1º, § 7º; e art. 2º, par. único).
    O Estado alega que também há omissão na ausência de manifestação sobre a abusividade da cláusula contida no § 8º do art. 1º da Lei Complementar 156, já que extrapolaria o acordo federativo que lhe deu origem. 
    Além disso, afirmando haver fato novo, o Estado alega que a Lei Complementar n. 178/2021, que dispõe sobre o novo RRF, ainda não foi regulamentada, o que, por outro motivo, impediria a adesão pelo Estado.
    Por fim, requer o Estado a modulação da decisão, para que ela somente passe a produzir efeitos a partir da adesão do Estado do Rio Grande do Sul a todos os aditivos previstos na Lei Complementar 156/2016, com as alterações da Lei Complementar 178/2021, e do subsequente ingresso no regime especial de que cuida a Lei Complementar 157/2019 (eDOC 56, p. 23).
    Invocando essas omissões como fundamento relevante, o Estado também alega risco na demora do provimento, eis que, segundo afirmou em nova petição (eDOC 67), a desistência das ações deverá ser feita já no dia 23 de agosto de 2021.
    Em contrarrazões, a União defende que os embargos denotam mero inconformismo da parte, fim a que não se destinam os embargos. Além disso, não haveria omissão, já que o Tribunal não poderia se manifestar sobre normas que, à época do julgamento, sequer estavam vigentes.
    Em nova petição, invocando a iminência de efeitos gravíssimos, o Estado vem de reiterar o pedido de apreciação de efeito suspensivo. Aduz, ainda, ser preciso realizar um distinção entre os precedentes invocados pelo acórdão, que cuidam de soluções específicas para lides individuais, e os casos de envolvem os litígios entre os estados e a União. Invocando precedentes de decisões monocráticas neste Tribunal, alega ser “contraditória a conduta da União de exigir a comprovação da desistência de ação para, imediatamente em seguida, cobrar do ente subnacional quantias cuja exigência estava suspensa por decisão judicial” (eDOC 70, p. 7).
    É, em síntese, o relatório. Decido sobre a concessão de efeito suspensivo.
    A concessão de efeito suspensivo em sede de embargos de declaração depende da demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.026, § 1º, do Código de Processo Civil).
    Da leitura do acórdão embargado, constata-se que há mitigada plausibilidade no acolhimento dos embargos, eis que, adstrita a cautelar à legitimidade da obrigação constante do § 8º do art. 1º da Lei Complementar 156, de 2016, pronunciou-se conclusivamente o Tribunal à unanimidade no sentido de que “a possibilidade de a União adotar, nos contratos de refinanciamento de dívidas celebrados com os Estados e o Distrito Federal com base na Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, o prazo adicional de até duzentos e quarenta meses para o pagamento das dívidas refinanciadas, prevista pela Lei Complementar n. 156, de 2016, constitui legítimo mecanismo de autocomposição”. 
    Sendo legítima a exigência de desistência, caso o Estado opte por fazer a adesão aos aditivos previstos em lei, deverá desistir das ações. Vale dizer, a adesão não é obrigatória. Tal matéria já foi decida pelo Tribunal.
    Por isso, a concessão de efeito suspensivo, tal como pleiteado pelo embargante, seria contrária não apenas com o disposto em lei, mas também com a própria decisão da Corte. Os embargos de declaração limitar-se-iam, assim, a mera rediscussão do que já foi decidido.
    Há, porém, fundamento relevante no que tange ao receio de que, cumprida a exigência de desistência das ações judiciais, a União postergue indefinidamente a celebração de novos aditivos relativos aos demais programas de refinanciamento.
    É verdade que, de acordo com a União, eventual demora na celebração do aditivo poderia, em realidade, ser imputada ao ente federativo. Nesse sentido, a União esclarece em sua petição de contrarrazões que (eDOC 65, p. 5): 
    “Com efeito, tendo em vista a diferenciação existente em cada aditivo contratual, que inclusive poderá ser realizado ou não conforme os interesses dos entes subnacionais, dever-se-á seguir o art. 1º, § 8º, da LC nº 156, de 2016, que prevê a desistência de eventuais ações judiciais que tenham por objeto a dívida ou o contrato ora renegociados no que diz respeito ao art. 1º e 2º da citada Lei Complementar. 
    No mesmo norte, a adesão ao regime de recuperação fiscal da LC nº 159, de 2017, com a assinatura do contrato do art. 9º-A e as benesses do art. 9º dizem respeito a outra opção que pode ser efetuada ou não pelo Estado.
    De fato, não há disposição legal que induza que a União deva esperar a celebração de todos os aditivos ou a opção ao regime de recuperação fiscal para fazer cumprir a disposição prevista no 1º, § 8º, da LC nº 156, de 2016. Ao agir de forma contrária, a União violaria o princípio da legalidade e adentraria em competência do Poder Legislativo.”
    Não obstante essas razões, a ausência de um prazo legal específico para a celebração de cada um dos aditivos, somada ao receio de que eventual desistência possa tornar sem efeito o aditivo já celebrado em virtude da liminar concedida nesta cautelar, torna-se plausível a adoção de medidas que permitam resguardar o objeto da decisão, qual seja, o de permitir que as partes possam realizar a autocomposição. 
    O exercício da opção pelos aditivos legais com a necessária manifestação da desistência das ações, nos termos do art. 1º, § 8º, da Lei Complementar 156, de 2016, deve, se cumpridas as demais exigências, ser obrigatoriamente correspondido pela União. Veda-se, assim, a conduta contraditória da União, como apontado pelo embargante.
    Tendo sido a liminar deferida por decisão da e. Ministra Cármen Lúcia, a fim de afastar a necessidade de cumprimento da condição estabelecida no § 8º do art. 1º da Lei Complementar 156, para celebração do aditivo ao contrato de refinanciamento da dívida pública estadual entabulado entre o Rio Grande do Sul e a União (eDOC 14, p. 13), não é possível que, uma vez preenchida a condição estabelecida no mesmo § 8º do art. 1º da Lei Complementar 156, deva o Estado sofrer a rescisão do termo anterior.
    Por isso, concedo, em menor extensão, o efeito suspensivo ao recurso de embargos de declaração tão somente para o fim de, desde que preenchidos todos os requisitos legais, assegurar ao Estado do Rio Grande do Sul o direito à adesão sem demora aos aditivos contratuais previstos na Lei Complementar 156, de 2016, ficando então vedada a conduta da União de, diante da comprovação da desistência de ação, cobrar do ente subnacional quantias cuja exigência haviam sido suspensas pela celebração do termo aditivo autorizado pela decisão liminar.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 21 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente